Tribunal: TJDFT
Processo: 0735363-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0735363-98.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: SILDILON MAIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA PACIENTE: WELLINGTON MACEDO DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por SILDILON MAIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em favor de WELLINGTON MACEDO DE SOUZA, em razão de o processamento de seu recurso de apelação estar suspenso desde 11/04/2024, por decisão do Relator (Processo n. 0715721-73.2023.8.07.0001), e, concomitantemente, o paciente ter cumprido, em tese, 1/6 (um sexto) da pena a que condenado, fração suficiente para progressão ao regime semiaberto. Em suma, aduz o impetrante que já tendo o paciente cumprido o tempo de pena necessário para progredir do regime prisional fechado para o semiaberto, deverá ser revogada a decisão que decretou a sua prisão preventiva, porquanto, segundo sustenta, tal regime menos gravoso é incompatível com a referida modalidade de prisão provisória. Requer, por essas razões, a concessão liminar da ordem de habeas corpus em favor do paciente, para “suspensão” da prisão preventiva e, no mérito, pugna pela confirmação da ordem para “revogar o decreto de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente na ação penal no 0715721-73.2023.8.07.0001”. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Este não é o caso dos autos. De fato, nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a liberdade requerida, porquanto a decisão que determinou a prisão preventiva do paciente, que inclusive detém histórico de rompimento de tornozeleira eletrônica e fuga para o Paraguai, já fora confirmada em sentença penal condenatória (id 63243117, p. 3/26). Vale ressaltar que referida sentença penal, que o condenou como incurso no art. 251, “caput”, e § 2o, c/c art. 250, § 1o, II, “f”, ambos do Código Penal (explosão majorada e incêndio majorado), impôs ao paciente a pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 240 dias-multa, à razão unitária mínima, tendo também reapreciado os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Ou seja, além de mantidos os motivos determinantes da custódia do réu, a necessidade da prisão é reforçada como um efeito próprio da condenação penal. A respeito do tema, assim se posicionou o colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO. NOVA FUNDAMENTAÇÃO. EFEITOS DA CONDENAÇÃO. PERDA DO OBJETO. 1. Na sentença condenatória, foi novamente analisado o cenário fático- processual, entendendo-se necessária a manutenção da custódia do réu, pois, além de ainda estarem presentes as causas que a determinaram, agora tal medida é reforçada com novo fundamento, ou seja, como um efeito da própria condenação penal (a reprimenda fixada). [...] (AgRg no HC n. 717.891/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.) Por outro lado, embora o impetrante sustente que, supostamente, o paciente já faria jus à progressão de regime, há de se ponderar que, em primeiro lugar, a sentença o condenou ao regime fechado e, ainda que se aceitasse a tese de que poderia progredir ao regime semiaberto, o excelso Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que, embora incomatível a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença, “somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero.” (HC 213493 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-08-2023 PUBLIC 15-08-2023). E, em meu entendimento, este é um caso excepcional, sobretudo pelo rompimento da tornozeleira eletrônica e pela fuga já empreendida pelo paciente no curso do processamento da ação penal, tudo a demonstrar sua intenção de seu furtar à aplicação da lei penal. Ademais, a matéria alusiva à progressão de regime deve ser debatida no Juízo competente para tanto, ou seja, a Vara de Execuções Penais do DF. Todas as alegações produzidas no presente writ, portanto, serão oportunamente analisadas, por ocasião do julgamento do habeas corpus, após o pronunciamento do Ministério Público, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Dispensadas as informações ao Juízo de origem. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Retornem os autos conclusos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator